Tribunal: TJDFT
Processo: 0736433-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui óbice ao prosseguimento de ação de busca e apreensão a falha do credor em trazer aos autos o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo apontado no instrumento contratual, caso, consoante as informações mantidas junto ao banco de dados do Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RENAJUD), a titularidade do bem não seja atribuída ao réu.
2. Ante a constatação de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC/2015, mantendo-se inerte quanto ao comando judicial de emenda, o indeferimento da exordial é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido.